Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726073-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN GOMES DAS NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ivan Gomes das Neves em face do acórdão que restou assim ementado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS. BANCO DO BRASIL. REPASSE DE VALORES INFERIORES. DESFALQUE EM CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 1. Constatado que a alegação de retiradas indevidas na conta PASEP é absolutamente genérica e não encontra qualquer respaldo probatório, bem como que a planilha que instrui a inicial não abate quaisquer dos valores supostamente pagos ao titular da conta PASEP a título de abono anual e rendimentos, além de incluir juros de mora sem fundamento jurídico, não merece acolhida o pedido. 2. O ônus de demonstrar a suposta divergência no saldo da conta PASEP cabe à parte autora, de modo que, não requerida a produção de prova pericial, o pedido deve ser julgado improcedente. 3. Apelo não provido”. O agravante sustenta a mitigação da taxatividade do cabimento do presente recurso. Aduz ser desnecessária a realização de prova pericial, quando as demais provas se revelarem suficientes e independer de conhecimento técnico especial, com afirma ser o caso dos autos. Invoca o art. 465, do CPC. Pede o provimento do recurso, “para reformar a decisão agravada e reverter a decisão que determinou a realização de perícia contábil notadamente inútil e desnecessária, bem como seja concedido o efeito suspensivo, para a realização da prova, até que seja apreciada a matéria aqui discutida” (ID no 57976657). Intimado a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso (ID no 58346096), o agravante peticionou (ID no 58765741), justificando a interposição do recurso em confuso arrazoado. Reitera o deferimento da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. É consabido que o acórdão que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida, tem natureza de decisão colegiada, e, como tal, é passível de recurso pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, bem como de recursos especial e/ou extraordinário, observados os casos previstos na Constituição Federal, e a teor do art. 1.029 e seguintes do CPC. Destaque-se, por oportuno, que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre as matérias dispostas art. 1.015, incisos I a XIII, e parágrafo único, do CPC. Logo, o manejo de agravo de instrumento para combater acórdão configura “erro grosseiro”, porquanto a lei processual aponta de modo inequívoco quais os recursos cabíveis a serem interpostos, mas o recorrente se afastou da lei e interpôs outro recurso. Por conseguinte, não tem aplicação ao caso concreto o princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados, litteris: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ADEQUADO. 1. É sentença, e não decisão interlocutória, o ato que extingue a execução pela satisfação da obrigação. 2. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso adequado para impugnar o ato judicial que põe fim à execução, não tendo lugar no caso o princípio da fungibilidade” (Acórdão 1381928, 07201182320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Agravo de Instrumento aviado contra acórdão da Segunda Turma do STJ. II. Conforme o art. 1.015 do CPC/2015, ‘cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário’. III. Em razão da clareza dos dispositivos em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AREsp 1.567.607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2019; AgInt no Ag 1.434.163/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2019; AgInt no AREsp 1.890.620/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/10/2022; AgInt no AREsp 2.035.082/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/08/2022). IV. Em sendo manifestamente incabível o presente Agravo de Instrumento, deve o agravante ser penalizado com a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.677.165/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2018; AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 455.376/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 02/04/2018. V. Recurso não conhecido, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível” (PET nos EDcl no AgInt no RMS n. 68.470/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022). Dessa forma, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator